Tribunal: TJPA
Processo: 0816141-60.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0816141-60.2024.8.14.0000

AUTOR: SILVANEIA PRIVADO SILVA

REU: MUNICIPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0816141-60.2024.8.14.0000

JUÍZO SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONITO – PA

AUTOR: SILVANEIA PRIVADO SILVA

RÉU: MUNICÍPIO DE BONITO

RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por professora da rede municipal de ensino, ocupante de cargo de nível médio, visando desconstituir acórdão que manteve a improcedência de pedido de incorporação de adicional de escolaridade de nível superior, com base em suposta violação manifesta às normas da Lei Municipal nº 043/92 (arts. 77, II, e 81), com redação da Lei nº 012/2013, e do art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Alegou que a decisão rescindenda teria desconsiderado exigência legal de formação superior para exercício da docência na educação básica e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao indeferir a incorporação de adicional de escolaridade a servidora da educação que exerce funções para as quais passou a se exigir formação de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória constitui via excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, exigindo demonstração clara e inequívoca de violação frontal à norma jurídica.

4.

A violação manifesta pressupõe ofensa direta e incontestável ao texto legal, e não simples divergência interpretativa ou pretensão de reexame fático ou jurídico da causa.

5.

O acórdão rescindendo adotou interpretação razoável do art. 81 da Lei Municipal nº 043/92, concluindo que o adicional de escolaridade se restringe a cargos que exigem, por lei, formação de nível superior, inexistente no caso da autora.

6.

A aplicação do art. 62 da LDB, que exige formação superior para docência, não implica, por si, direito automático ao adicional pecuniário, o qual depende de previsão específica no regime jurídico local.

7.

A decisão rescindenda encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 697, que vedam concessão de vantagens funcionais sem amparo legal expresso e transposição de cargos sem concurso.

8.

A divergência com precedentes do próprio TJPA não configura, por si só, afronta manifesta à norma jurídica, ante a ausência de uniformização vinculante e a admissibilidade de interpretações diversas.

9.

O manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível, sendo vedada a sua utilização para revisão de julgamento com base em mera insatisfação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige demonstração inequívoca de afronta direta ao texto legal, sendo incabível quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável do ordenamento.

2.

O adicional de escolaridade somente pode ser concedido a servidores cujos cargos, por força de lei específica, exijam formação superior.

3.

A exigência de nível superior para exercício da docência não implica automaticamente direito ao adicional, na ausência de previsão expressa no regime jurídico local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V, e 968, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 62; Lei Municipal nº 043/92, arts. 77, II, e 81; Lei Municipal nº 012/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 697; STF, AR 1870/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.2020; STJ, AgInt na AR 6893/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 20.06.2023; STJ, AR 6335/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2022; STJ, AgInt na AR 6856/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2353637/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2023.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, indeferir a petição da Ação Rescisória, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (23 a 30/09/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SILVANEIA PRIVADO SILVA em face de decisão transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Incorporação de Adicional de Escolaridade c/c Cobrança, processo nº 0800225-42.2021.8.14.0080, movida em face do MUNICÍPIO DE BONITO/PA.

A parte autora busca a desconstituição do acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, com fulcro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta a norma jurídica.

A autora, professora municipal da Escola Municipal E.M.E.I.F Casulo Nilma Assad, exercente da docência na educação básica, argumenta que concluiu o curso de Licenciatura em Letras em março de 2011, adequando-se às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96). Postulou, com base na Lei Municipal nº 012/2013 e na LDB, a incorporação do adicional de escolaridade de nível superior aos seus vencimentos.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, ao fundamento de ausência de amparo legal para a concessão do adicional pleiteado, por entender que o cargo ocupado pela autora exige formação de nível médio, não havendo previsão legal para o pagamento do adicional para servidores dessa categoria, além de vedação expressa conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando que o exercício de seu cargo passou a exigir formação de nível superior após alterações legislativas e políticas educacionais, sendo, portanto, legítima a pretensão à gratificação. Destacou a existência de precedentes deste Tribunal reconhecendo o direito à percepção do adicional para docentes em situação análoga.

A apelação foi conhecida e desprovida pela Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, mantendo-se incólume a sentença de improcedência, sob os mesmos fundamentos anteriormente delineados. O acórdão transitou em julgado em 09/02/2024.

Em 27/09/2024, foi proposta a presente Ação Rescisória, fundamentando-se na violação manifesta dos artigos 77, II, e 81 da Lei Municipal nº 043/92, com redação dada pela Lei nº 012/2013, e do artigo 62 da LDB. Sustenta a parte autora que a decisão rescindenda desprezou a normatividade que impõe a exigência de nível superior para o exercício da docência na educação básica, e que, tendo alcançado tal titulação, faz jus ao adicional legalmente previsto.

Em suas razões, a autora esclarece que seu pleito não trata de direito adquirido a regime jurídico anterior, mas de reconhecimento do adicional previsto para quem desempenha atividades que, por imposição legal, exigem formação superior, mesmo que o cargo inicialmente ocupado fosse de nível médio. Aduz, ainda, que a decisão rescindenda incorreu em manifesta contradição ao ignorar precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a rescisão do acórdão proferido nos autos nº 0800225-42.2021.8.14.0080 e consequente rejulgamento da causa, para o reconhecimento do direito à incorporação do adicional de escolaridade de nível superior.

Em despacho de ID 22823937, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação do réu, nos termos do art. 970 do CPC.

Apesar de intimado, o MUNICÍPIO DE BONITO não apresentou contestação nos autos (ID 24780388).

Remetidos os autos ao Ministério Público, a 7ª Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio da Dra. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, opinou pelo indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a ação rescisória não é via própria para revisão de matéria fática ou reinterpretação jurídica da causa, especialmente quando inexistente violação manifesta e literal de norma jurídica. Destacou, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via rescisória não comporta reexame de provas ou correção de eventual injustiça da decisão rescindenda.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com o escopo de desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Incorporação de Adicional de Escolaridade c/c Cobrança (processo n.º 0800225-42.2021.8.14.0080), sob o fundamento de manifesta violação a norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte autora pretende a anulação do julgado que, ao reconhecer a inaplicabilidade do adicional de escolaridade à sua situação funcional, manteve a improcedência do pedido formulado na instância de origem.

A ação rescisória, disciplinada nos artigos 966 e seguintes do CPC, constitui medida de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada material, e sujeita à observância estrita dos requisitos legais, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. O legislador, atento à imperiosa necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, estabeleceu balizas rigorosas para o manejo dessa via processual, cuja finalidade precípua não é a revisão do mérito da decisão rescindenda, mas a correção de vícios graves que a contaminem.

O artigo 966 do CPC, em rol taxativo, elenca as hipóteses autorizadoras da rescisão da coisa julgada, dentre as quais se destaca o inciso V, que admite a rescisória quando constatada violação manifesta a norma jurídica. Tal hipótese requer a identificação clara e objetiva do dispositivo legal supostamente afrontado, bem como a demonstração de que a interpretação adotada na decisão rescindenda contraria frontalmente o ordenamento jurídico, em sentido inequívoco.

A interpretação dessa hipótese deve ser realizada com parcimônia, à luz dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, à revaloração do conjunto probatório, tampouco à revisão de juízos interpretativos razoáveis, ainda que desfavoráveis à parte autora.

No caso em tela, a parte autora fundamenta sua pretensão desconstitutiva na suposta omissão, pelo acórdão rescindendo, de normas municipais e federais que, em seu entender, assegurariam o direito ao adicional de escolaridade a servidores da educação que, embora aprovados em concurso para cargo de nível médio, passaram a exercer funções que, atualmente, exigem formação superior. Sustenta, ademais, contrariedade a precedentes desta Corte em casos análogos.

Ocorre que o acórdão impugnado considerou, expressamente, que o adicional de escolaridade previsto na legislação municipal é devido apenas aos ocupantes de cargos cujo exercício, por força de disposição legal, exija formação em nível superior.

Tal entendimento decorreu de interpretação razoável do art. 81 da Lei Municipal nº 043/92 e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda equiparações funcionais sem previsão legal específica (Súmula Vinculante 37) e transposições de cargos sem a realização de concurso público (Tema 697/STF).

A invocada violação ao art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) também não se revela manifesta e direta, porquanto referido dispositivo estabelece exigências para o exercício da docência, mas não impõe, por si só, a concessão automática de vantagens pecuniárias a servidores submetidos a regimes jurídicos distintos. A aplicação dos parâmetros educacionais ali previstos ao regime jurídico-administrativo dos servidores públicos pressupõe regulamentação local específica.

Embora a autora tenha obtido graduação e continue exercendo funções no magistério municipal, a pretensão de perceber o adicional exclusivamente com base na mudança de titulação e no exercício de atividades supostamente equiparáveis às de cargos de nível superior esbarra na exigência de previsão legal expressa para a concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto. Alterar o entendimento firmado pelo acórdão rescindendo exigiria reinterpretação dos dispositivos legais e reexame das circunstâncias fático-probatórias, providências vedadas no restrito âmbito da ação rescisória.

Os precedentes jurisprudenciais colacionados pela autora, conquanto respeitáveis, não são suficientes para caracterizar a alegada manifesta violação à norma jurídica, sobretudo em razão da ausência de uniformização vinculante da matéria e da admissibilidade de interpretações razoavelmente divergentes, circunstância que, por si só, inviabiliza a via excepcional da rescisória.

Como leciona Humberto Theodoro Júnior, a violação literal de norma jurídica somente se caracteriza quando há afronta inequívoca ao seu verdadeiro sentido, e não meramente quando se adota interpretação diversa daquela pretendida pela parte:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(...)

"Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória."

Na mesma linha, J.J. Calmon de Passos adverte que a rescisão do julgado por violação literal de disposição de lei exige cautela redobrada, dado o risco de se flexibilizar indevidamente a coisa julgada diante da complexidade das relações jurídicas e da pluralidade de interpretações possíveis.

A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é categórica ao exigir, para o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, a demonstração de que a decisão rescindenda incorreu em erro hermenêutico inaceitável, destoando flagrantemente do ordenamento jurídico e da jurisprudência dominante.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada
. 2.
A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso
. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.

(STF - AR: 1870 DF 0000694-07.2005.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. DECISUM RESCINDENDO QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL DO INSS, PARA DECLARAR A DECADÊNCIA DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS NORMAS. ERRO DE FATO.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que, com fulcro no art. 34, XVIII, b, do RISTJ e no art. 487, I, do CPC/2015, julgara improcedente a Ação Rescisória. II. No caso, trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por Aguinaldo Auesvalt, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando rescindir decisão transitada em julgado exarada no julgamento do REsp 1 .416.412/PR, da lavra do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, que dera provimento ao Recurso Especial manejado pelo réu, "para declarar a decadência do direito, julgando extinto o feito com exame de mérito". III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do CPC/205, exige, necessariamente, que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico, sendo inadequada a fim de obter revisão de entendimento. Precedentes do STJ
. IV. No caso, a fundamentação adotada pelo decisum rescindendo não pode ser considerada como juridicamente insustentável ou teratológica, já que se restringiu a replicar a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte Superior, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que "incide o prazo decadencial decenal previsto no art. 103, da Lei 8.213/91, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/97, convertida na Lei 9.528/97, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo 'a quo' a contar da sua vigência”. V. Na inicial, também sustenta a autora que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, pois, ao reconhecer a decadência da pretensão revisional, desconsiderou a existência de pedido revisional administrativo formulado em 07/12/2001 e apreciado apenas em 04/10/2006, o que teria implicado a interrupção do prazo decadencial. VI.
Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato no decisum rescindendo, a justificar a sua desconstituição, porquanto não há que se falar que o julgador ignorou fato existente, visto que houve expresso pronunciamento, conforme se observa das decisões acostadas as fls. 373/374e e 391/394
e. VII. Esta Corte já decidiu que "o prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 alcança os benefícios concedidos anteriormente. Desse modo, a decadência legal não está sujeita à renúncia, suspensão ou interrupção do prazo, devendo-se aplicar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1 .309.529/PR e 1.326.114/SC, que prescreve que 'incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1 .523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)' (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.808/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021)” (STJ, AgInt no REsp 1.686.780/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/8/2022). VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na AR: 6893 DF 2020/0337989-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. 2. Na espécie, o acórdão rescindendo não afastou o fato de que o imóvel dado em garantia fiduciária seria um bem de família, apenas consignou que a impenhorabilidade prevista na legislação de regência não seria aplicável às hipóteses em que o imóvel é dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, sobretudo nos casos em que o mútuo é revertido em benefício da família, inclusive citando precedentes que refletem a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ofensa à norma jurídica. 3. O erro de fato estará configurado quando ele seja fundamento essencial da decisão rescindenda, mediante apuração do equívoco factual realizado com as provas produzidas no processo originário e ausência de pronunciamento judicial a respeito do fato, haja vista que a má apreciação da prova não implica rescisão do julgado. 3.1. Os autores, contudo, não demonstraram a existência do apontado erro de fato, limitando-se a, genérica e superficialmente, aduzirem a sua ocorrência. 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6335 DF 2018/0159710-5, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/12/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS.
AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes
. 2.
Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie
, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3.
Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos
. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DO STF. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, para fins de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes
. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2353637 SP 2023/0132226-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

No caso em análise, o acórdão cuja desconstituição se pretende, foi proferido em consonância com os entendimentos consolidados, reafirmando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e vedando ao Poder Judiciário a concessão de vantagens pecuniárias com base em isonomia, sem respaldo legal específico. A autora, servidora ocupante de cargo de nível médio, almeja gratificação devida a cargos de nível superior, sem que haja amparo normativo para tanto, o que é juridicamente inadmissível.

Registre-se, ainda, a necessidade de resguardar os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, insculpidos no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Destarte, não estando caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC, impõe-se o não recebimento da presente ação rescisória, porquanto esta via excepcional apenas se legitima mediante a rigorosa observância dos requisitos legais, não comportando ampliação interpretativa.

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
da presente ação rescisória, nos termos do §2º do art. 968 do mesmo diploma legal, por ausência dos pressupostos legais de admissibilidade, especialmente no que tange à inexistência de violação manifesta de norma jurídica.

Adverte-se que a oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025